Tribunal: TJMT
Processo: 1009439-40.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1009439-40.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
AGRAVADO:- JAIME FAZOLO
Agravo de Instrumento n. 1009439-40.2020.8.11.0000 de decisão da 4a Vara Cível da Comarca da Capital que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais, determinou que a executada forneça o Termo de Portabilidade no valor de R$1.352,46.
A agravante alega que o agravado pretende que o referido termo abarque os valores das contribuições pagas por ele e pelo Banco do Brasil.
Aduz que o decisum fere coisa julgada material, porque tanto na sentença como no acórdão ficou consignado que a portabilidade dos benefícios de previdência privada se refere apenas ao que foi recolhido mensalmente por ele (agravado), ou seja, não inclui os valores do ex-empregador (Banco do Brasil).
Ressalta que os valores recolhidos pelo Banco simplesmente não devem ser inclusos no termo de portabilidade, uma vez que não fazem parte do título exequendo.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum que determinou o fornecimento do Termo de Portabilidade ao agravado, no valor de R$1.352,46, proferido nos seguintes termos:
No julgamento dos embargos de declaração, fl.460, já foi determinado que a executada juntasse aos autos as parcelas vertidas pelo patrocinador (contribuições patronais, para que pudesse ser aferida a exatidão das informações do Termo de Portabilidade fornecido.
Ou seja, desde aquela decisão a executada foi cientificada que o Termo de Portabilidade deveria contemplar as contribuições patronais.
A decisão de fl.846 determinou que a executada fornecesse novo Termo de Portabilidade ao exequente Jaime Fazolo, de acordo com a planilha de contribuições patronais fornecida pelo Banco do Brasil.
De tal decisão a executada não ofertou recurso, limitando-se a alegar que não é cabível incluir as parcelas indicadas na planilha do banco, sem cumprir a decisão.
O exequente apresentou cálculos, pleiteou a incidência de multa, etc., e a executada impugnou a multa sem impugnar os cálculos.
Intime-se, pois, a executada a fornecer no prazo de 15 dias novo Termo de Portabilidade, no valor indicado pelo exequente à fl. 854, R$ 1.352.051,46, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça.
Sem adentrar no mérito das razões recursais, é evidente o dano iminente à agravante em razão da alta quantia em discussão.
Ademais, é necessária a oitiva do agravado para uma segura conclusão.
De qualquer forma, não haverá prejuízo iminente ao agravado, já que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, defiro, por ora, o efeito suspensivo.
Comunique-se à juíza da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 4 de maio de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator